Tribunal: TJMT
Processo: 1008827-57.2024.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008827-57.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVANILDO MACARIO DOS SANTOS - CPF: 620.928.471-04 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Bancário. Recurso de Apelação. Dívida Prescrita. Manutenção de Registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR-Bacen). Natureza Restritiva do Cadastro. Finalidade Distinta dos Serviços de Proteção ao Crédito. Inexistência de Ato Ilícito ou Dano Moral. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por dano moral, sob argumento de que a manutenção de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR-BACEN) configura ato ilícito e afeta a reputação do consumidor no mercado de crédito.

II.
Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da anotação de dívida prescrita no SCR-BACEN configura ato ilícito; e (ii) estabelecer se tal registro acarreta dano moral indenizável.

III.
Razões de Decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que o SCR-BACEN tem natureza de cadastro restritivo de crédito, pois as informações nele contidas auxiliam as instituições financeiras na avaliação de risco e na concessão de crédito. No entanto, sua função não se equipara aos cadastros de inadimplentes, a exemplo do SPC e da Serasa, uma vez que não impõe restrições diretas ao consumidor.

4.

A anotação no SCR-BACEN reflete o histórico financeiro do consumidor e não constitui negativação indevida, pois não impede diretamente a obtenção de crédito, mas apenas subsidia a análise de risco por parte das instituições financeiras.

5.

Conforme consta no site do Banco Central, as informações registradas no SCR não são deletadas com o pagamento ou prescrição da dívida, pois se referem ao histórico financeiro do cliente e não apenas à sua situação atual.

6.

A dívida em questão não consta no relatório do SCR desde junho de 2021, período em que ainda era exigível e não estava prescrita, inexistindo qualquer conduta ilícita atribuível ao Banco Requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "
1.

O SCR-BACEN tem natureza de cadastro restritivo de crédito, mas sua função não se equipara aos cadastros de inadimplentes voltados à negativação direta do consumidor.
2.

As informações registradas no SCR não são deletadas com o pagamento ou prescrição da dívida, pois se referem ao histórico financeiro do cliente e não apenas à sua situação atual.
3.

A simples anotação da dívida no SCR-BACEN no período em que era exigível, não configura ato ilícito ou dano moral indenizável."

__________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Súmula 323 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.365.284/SC; TJRO, Recurso Inominado Cível 70003563820248220003; TJMT, Recurso Inominado 1025937-06.2023.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1008827-57.2024.8.11.0002

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ivanildo Macario dos Santos
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais, movida em face do
Banco CSF S/A
.

O Juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, afastou a pretensão do Apelante de ver declarada a inexigibilidade do débito e de ser indenizado por dano moral pela suposta manutenção indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois a manutenção da anotação no SCR-BACEN, mesmo após a prescrição da dívida, afronta os princípios da boa-fé e da proteção ao consumidor, além de afetar sua reputação no mercado de crédito.

Assevera que o Banco CSF S/A, ao informar mensalmente os dados ao Banco Central, detém responsabilidade pela atualização e exclusão das informações, e que, ao não solicitar a remoção do registro da dívida prescrita, agiu de forma negligente.

Reitera, assim, os pedidos de exclusão da anotação do SCR-BACEN e de indenização por dano moral.

Contrarrazões no ID. 268406790.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025